Tribunal: TCU
Processo: 007.123/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4977/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.123/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Angelica Nakagawa Lima (XXX.773.288-XX); Catarina Ianni Segatto (XXX.759.418-XX); Juliana Perim Sena (XXX.239.218-XX); Vanessa da Silva Santos (XXX.809.988-XX); Yamila Goldfarb (XXX.990.178-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.